Tribunal: STF
Processo: ARE 1061248
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP.



    III – Embargos de declaração manifestamente protelatórios que autorizam a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa definitiva dos autos. Precedentes.



    IV - Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.